Tribunal: TJES
Processo: 5004832-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004832-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

AGRAVADO: OLIVIO GAVAZZA PEDRONI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Isa Energia S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, nos autos de ação de constituição de servidão administrativa, indeferiu o pedido de imissão provisória na posse. A agravante sustenta a desnecessidade de perícia judicial prévia, alegando urgência na implantação da linha de transmissão “João Neiva 2 – Viana 2”, reconhecida por Resoluções da ANEEL, e afirma que o depósito da oferta inicial, baseado em laudo técnico unilateral, seria suficiente para a concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a realização de avaliação judicial prévia para fins de imissão provisória na posse em ação de servidão administrativa; (ii) estabelecer se o depósito da oferta inicial pela agravante, desacompanhado de contraditório, é suficiente para a concessão da imissão provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, como regra geral, a imissão provisória na posse exige a alegação de urgência e o depósito da quantia apurada em avaliação prévia realizada sob contraditório, ressalvadas as hipóteses específicas do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

4)
A hipótese não se enquadra nas exceções legais previstas no § 1º do art. 15, visto que o depósito realizado refere apenas porção atingida pela servidão e não ao valor integral do imóvel ou a parâmetros locativos/cadastrais expressamente previstos.

5)
O laudo técnico da parte adversa apurou valor de R$ 625.000,00 para a indenização devida, enquanto o valor depositado pela agravante fora de R$ 81.948,49, revelando discrepância superior a sete vezes.

6)
A perícia judicial, realizada com metodologia técnica adequada e fundamentação normativa (ABNT NBR 14653), concluiu que a indenização devida é de R$ 298.000,00, valor mais de três vezes superior ao ofertado, o que evidencia a insuficiência do depósito inicial e a necessidade de contraditório prévio.

7)
A zona de expansão residencial em que se insere o imóvel, e o impacto expressivo da servidão sobre seu aproveitamento futuro, reforçam a necessidade de justa indenização antes da concessão da posse provisória.

8)
A urgência da obra pública, ainda que relevante, não prevalece sobre o direito de propriedade e à prévia indenização, nos termos do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa exige, como regra, avaliação judicial prévia realizada sob contraditório, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2. O simples depósito da oferta inicial, desacompanhado de contraditório e sem enquadramento nas exceções legais, não autoriza a concessão da imissão provisória.

3. A alegação de urgência para obra pública não afasta a exigência de justa indenização prévia quando presentes indícios concretos de insuficiência do valor ofertado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15 e § 1º; CPC/2015, arts. 305 a 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, AREsp n. 1.674.697/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.11.2022, DJe 09.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
Conforme lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
1
, a servidão administrativa consiste em "
limitação imposta ao direito de propriedade para que a Administração Pública ou concessionários de serviços públicos possam utilizá-la parcialmente, sem retirar a posse do proprietário, para a instalação de infraestrutura essencial ao serviço público, como linhas de transmissão de energia, tubulações de água ou esgoto
".

A imissão provisória na posse dos bens que integram o objeto da servidão é autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, a saber:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

§ 4º A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.

Sob esse prisma, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite imissão provisória na posse caso alegada a urgência e depositada quantia apurada
mediante contraditório
, à exceção das hipóteses do § 1º do art. 15, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial" (ARESP n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.

3. Tendo o acórdão recorrido afastado a subsunção do presente caso às situações normativas que autorizam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, é certo que a alteração das premissas adotadas demandaria incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Na hipótese, foram publicadas as
Resoluções Autorizativas nº 14.301/2023 e nº 15.194/2024
, reconhecendo a
utilidade pública
da área objeto da ação, legitimando a empresa para constituir
servidão administrativa
sobre o imóvel.

Nesse contexto, a agravante efetuou
depósito judicial de R$ 81.948,49
, a título de
oferta inicial de indenização
, buscando preencher os requisitos legais do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 para a
imissão provisória na posse
.

Entretanto, não estão presentes as circunstâncias do § 1º do art. 15, notadamente por não se tratar de depósito do valor integral do imóvel, mas apenas da porção atingida pela servidão.

Registre-se que o Laudo de Avaliação do assistente técnico dos proprietários (Engenheiro Agrônomo Rafael Ferraz Tannure, ID 69557219) concluiu que o valor de mercado para a constituição da servidão administrativa importa em R$ 625.000,00.

Tal avaliação, teve por base o Método Evolutivo (VTI) e considerou o impacto sobre a área remanescente como
"ALTO"
(em razão da restrição imposta à porção mais próxima ao aglomerado urbano) e o custo de reprodução de uma benfeitoria (Galpão Simples), já apontava discrepância de valor
mais de sete vezes superior
à oferta da Agravante.

Corroborando essa disparidade e consolidando a necessidade da perícia prévia, o
Laudo de Avaliação Pericial Judicial
(ID 75555771), elaborado pela perita Larissa Ronconi De Lazari, também se afastou drasticamente do valor inicial.

Utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM) com tratamento estatístico (Grau de Fundamentação III e Precisão I, conforme a ABNT NBR 14653), a
expert
do Juízo concluiu que a indenização justa e devida é de
R$ 298.000,00,
a qual, embora inferior ao laudo do assistente técnico, ainda representa
3,63 vezes o valor ofertado pela CTEEP
.

A perita confirmou vocação do imóvel como estando inserido em
Zona Residencial de Expansão (ZRE)
do município de Fundão, sendo propriedade com potencial para empreendimentos imobiliários futuros.

Por conseguinte, as restrições impostas pela servidão aérea — notadamente a condição de
"non aedificandi"
que torna áreas terraplanadas (platôs)
obsoletas para fins edificáveis
— geram perdas efetivas que devem ser justamente indenizadas.

Em face desses elementos probatórios, torna-se insustentável a tese da agravante de que o depósito inicial de R$ 81.948,49 seria suficiente para a imissão provisória na posse, tampouco a alegação de que a urgência de sua obra deve se sobrepor ao direito fundamental do proprietário.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
.

J
ulgo prejudicado o Agravo interno Id 13421210.

É como voto.

1
Direito Administrativo. 34. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 24-28/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões